Tribunal: TJMT
Processo: 1031497-69.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031497-69.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO - CPF: 708.094.611-53 (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO - CPF: 708.094.611-53 (APELADO), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA; PRELIMINAR REJEITADA; RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. MÉRITO. E
MBARGOS MONITÓRIOS.
EMPRÉSTIMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios por ele opostos e procedente a ação monitória, condenando o apelante ao pagamento da dívida decorrente de contrato bancário, acrescida de encargos contratuais. O apelante sustenta, em síntese, a necessidade de concessão de justiça gratuita, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia contábil e a abusividade dos juros remuneratórios pactuados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (
iii
) determinar se a taxa de juros remuneratórios contratada
se revela
abusiva a ponto de justificar a revisão judicial do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão dos benefícios da justiça gratuita é cabível quando a parte apresenta declaração de hipossuficiência econômica corroborada por documentos, os quais gozam de presunção relativa de veracidade, não elidida por provas em sentido contrário.

Não há cerceamento de defesa quando o julgador indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova considerada desnecessária, em especial quando os autos estão suficientemente instruídos por documentos que permitem o julgamento do mérito, conforme autoriza o art. 370 do CPC.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, considerada abusiva, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS (Tema 37), sendo necessária a demonstração cabal de que a taxa
contratada destoa de forma significativa da média de mercado à época da contratação.

A taxa pactuada no caso concreto (2,72% ao mês ou 32,65% ao ano) encontra-se dentro dos parâmetros médios de mercado divulgados pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, inexistindo prova de vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência econômica, acompanhada de documentos comprobatórios, é suficiente para a concessão da justiça gratuita, salvo prova em contrário.

O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do julgador.

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva se demonstrado, de forma inequívoca, que excede substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 99, § 2º, e 370; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 7; STF, Súmula nº 596; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 37); STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.312.659/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp nº 2083774/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 20.11.2023; TJMT, N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.05.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n.
1031497-69.2024.8.11.0041

LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por LUIS ARMANDO RODRIGUES VITORIO, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante
e procedentes os pedidos
iniciais
, nesta ação monitória, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, constituindo a prova escrita em título executivo judicial, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC, acrescidos de todos os encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação até o efetivo pagamento.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os embargos monitórios, reconhecendo-se a abusividade das taxas de juros remuneratórios, com a consequente revisão do valor do débito ou a improcedência da ação monitória.

Em suas razões
recursais
(
id
286722494)
, o apelante r
eitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira comprovada por declaração de imposto de renda e demais documentos
.

Sustenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, considerada essencial para a análise da abusividade dos encargos contratuais
.

Afirma que a complexidade dos contratos bancários e a expertise necessária para análise de suas cláusulas tornam a perícia contábil instrumento indispensável para a busca da verdade real.

Alega que a taxa de 2,72% ao mês (32,65% ao ano) praticada pela instituição financeira é manifestamente excessiva, conforme demonstrado pelo parecer técnico
que juntou aos autos.

Argumenta que a revisão das taxas de juros, quando aplicadas de forma abusiva, é medida que se impõe para restabelecer o equilíbrio contratual
.

Em suas contrarrazões (
id
286722497), a apelada

impugna o pedido de justiça gratuita, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência.

No mérito, defende a desnecessidade de produção de prova pericial contábil, argumentando que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar a liquidez e certeza da dívida, não havendo qualquer demonstração concreta de quais cláusulas seriam abusivas ou ilegais.

Ao final, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
(
DA
JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

O apelante requereu, tanto em sede de embargos monitórios quanto em suas razões recursais, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, apresentando, para tanto, declaração de hipossuficiência financeira, comprovante de rendimentos e declaração de imposto de renda.

Da
minuciosa análise do feito,
apura-se que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência do apelante.

C
om efeito, c
ompulsando os documentos acostados aos autos, observa-se que logrou êxito em demonstrar sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos que demonstrem a situação econômica do requerente, é suficiente para a concessão do benefício.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA POR DOCUMENTOS. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Examinar se os documentos juntados pelo agravado são suficientes para comprovar sua hipossuficiência econômica;
Verificar
a adequação do julgamento monocrático. III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A decisão proferida tem amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, em razão de haver entendimento consolidado sobre a matéria. A concessão da gratuidade está fundamentada em provas documentais do desligamento do agravado de sociedade empresarial inativa e em extratos bancários da pessoa física. Ainda que o agravado tenha exercido, por certo período, função pública com remuneração, esse fato, por si só, não afasta a condição de hipossuficiência econômica, principalmente diante da exoneração ocorrida no curso do processo e da comprovação de outras circunstâncias
que evidenciam a limitação de sua capacidade financeira. O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que a gratuidade só poderá ser indeferida se houver elementos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, o que não ocorreu no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que mantém os efeitos da justiça gratuita revela-se adequada quando fundada em jurisprudência consolidada (art. 932 do CPC). 2. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa de veracidade, a qual só pode ser elidida mediante demonstração inequívoca da capacidade financeira do requerente. 3. A aferição da hipossuficiência deve levar em conta a realidade econômica da parte, inclusive eventual exoneração de cargo público, inexistência de rendimentos empresariais e apresentação de extratos bancários que atestem a impossibilidade de suportar as despesas processuais. (N.U 1002900-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 24/05/2025)

Diante do exposto,

CONCEDO
os benefícios da assistência judiciária
ao apelante.

É como voto.

V
OTO
(
CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

No que tange à alegação
do apelante
de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, não vislumbro qualquer nulidade.

É cediço que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, os documentos que instruem os autos, notadamente o contrato bancário e os demonstrativos de evolução da dívida, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Ademais, a questão debatida - abusividade de taxas de juros
remuneratórios
- pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO
OCORRÊNCIA.
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO.
CUMPRIMENTO DO DEVER DE
INFORMAÇÃO.
ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
5.
Agravo interno improvido.

(
STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V
OTO
MÉRITO

Eminentes pares,

Trata-se de apelação cível interposta por
Luís
Armando Rodrigues Vitorio
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pelo apelante, constituindo a prova escrita em título executivo judicial.

Na origem, a autora SICREDI ajuizou ação monitória em face do requerido
/apelante
, objetivando a cobrança do valor de R$ 57.724,99, representado por empréstimo bancário inadimplido.

Na análise da controvérsia
, cumpre enfatizar, como
bem pontuado na sentença recorrida, as instituições financeiras não estão limitadas à taxa de juros de 12% ao ano, conforme consolidado na Súmula Vinculante nº 7 do STF e na Súmula nº 596 do STF. É necessário, portanto, que a parte demonstre, de forma cabal, a abusividade das taxas praticadas.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que
"a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade"
, sendo necessário, para a caracterização da abusividade, que a taxa praticada no caso concreto se mostre excessivamente onerosa em relação à média do mercado.

No presente caso, o apelante limitou-se a afirmar que
a
Operação: C207333498
(id
286722460 e id

286722461), em que a
taxa
de juros remuneratórios incidiu em percentual
de 2,72% ao mês (32,65% ao ano) seria abusiva, sem, contudo, demonstrar, de forma inequívoca, que tal percentual destoa significativamente da média praticada pelo mercado à época da contratação ou que há outros elementos que configurem a abusividade.

V
erifica-se que a taxa de juros remuneratórios fixada nas cédulas firmadas entre as partes situa-se dentro da média dos índices praticados pelo mercado para a mesma modalidade à época da contratação
(6,95% ao mês)
, consoante comprova a "taxa média" divulgada pelo Banco Central do Brasil.
1

Desse modo, inexiste abusividade, devendo ser mantido

o percentual contratado, conforme entendimento do STJ.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025